Tribunal: TJMT
Processo: 1019879-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019879-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
AGRAVADO(S): MAYNE BARROS DA SILVA
DARTAGNAN DONOSO
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, tanto o Ofício no 104/COMPDEC/2019 de ID no 58080974, de lavra da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e o Ofício no 545/2019/GABINETE/DEFESACIVIL/CASACIVIL de ID no 58080974, evidenciam a interdição e determinação de desocupação imediata de 54 (cinquenta e quatro) unidades residenciais do condomínio, dentre elas a pertencente à parte agravada, o que torna evidente o risco de dano de difícil reparação.
Vale ainda salientar que o fato de os laudos técnicos que indicam falha na execução do projeto – em especial no pertinente ao sistema de drenagem – terem sido realizados por profissionais contratados pelo condomínio envolvido nos eventos noticiados, não os torna, por si só, imprestáveis para fins de aferição da verossimilhança mínima das alegações iniciais.
Ademais, em princípio “a responsabilidade do construtor é de resultado, como já assinalado, porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa. Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha- força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiros, não tendo aqui, relevância o fortuito interno.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 346).
Neste momento, de se ressaltar ainda que, considerando especialmente a probabilidade do direito da parte autora nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais”, a decisão a quo foi mantida no que tange à determinação para que as requeridas sejam compelidas a arcar com o pagamento de aluguéis aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação pelos requerentes do imóvel no 524, situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 2.008,00 (dois mil e oito reais) mensais, conforme se denota do RAI no 1014102-32.2020.8.11.0000.
Assim, a possível reversão da decisão agravada nesta superior instância recomenda o aguardo das necessárias informações do juízo singular e da manifestação da parte adversa a fim de propiciar uma análise definitiva mais acurada. Nesse sentido: PJE no 1001391-92.2020.8.11.0000 e PJE no 1001821-44.2020.811.0000.
Desta feita, indefiro a liminar recursal vindicada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora